Tribunal: TJDFT
Processo: 0749743-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO DE ANIMAL SILVESTRE E OBJETOS ESTRANHOS NA VIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA NA RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DAS TURMAS RECURSAIS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. EXPOSIÇÃO DA SEGURANÇA DO CONSUMIDOR. VIAGEM COM OCORRÊNCIA DE DOIS SINISTROS NA VIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO..
I. Não merece guarida a alegação da requerida de que a sua responsabilidade deve ser afastada por se tratar de caso fortuito. Para tanto, inicialmente é salutar destacar que a requerida, como concessionária de serviço público, responde pelos danos causados a terceiros. Ademais, a relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista, de forma que a controvérsia deve ser dirimida de acordo com os preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, e conforme a sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil em casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, não prevalecendo a tese de responsabilidade subjetiva da ré.
II. Em consequência, a concessionária possui responsabilidade sobre as falhas na prestação do serviço, inclusive aqueles decorrentes do ingresso de animais e objetos estranhos na via que causam danos ao veículo. Neste sentido, é dever da concessionária zelar pela segurança na pista, adotando medidas para prevenir acidentes na via, o que não o fez. Enfim, não demonstrada pela requerida a ocorrência de alguma das causas excludentes da sua responsabilidade previstas no artigo 14 §3o do CDC, surge o dever de indenizar.
III. É entendimento reiterado do STJ e das Turmas Recursais do E.TJDFT que a colisão de veículos com animais gera a responsabilidade da concessionária. Destaca-se precedente recente de alto grau persuasivo, eis que proveniente de demanda ajuizada em face da mesma requerida dos presentes autos, também relativo a atropelamento de animal silvestre na rodovia BR050: (Acórdão n.1140020, 07033430420188070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/11/2018, Publicado no DJE: 05/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Os danos materiais devem ser ressarcidos no limite de sua extensão e mediante sua efetiva comprovação (CC, art. 944). Na espécie, os documentos juntados pela parte autora confirmam o pagamento de valores pecuniários relativos aos reparos necessários, sendo devido o ressarcimento de tais danos materiais.
V. Ademais, a ocorrência de dois sinistros distintos na mesma rodovia causando desnecessária exposição da segurança do consumidor é fato apto a ensejar reparação por danos morais que foram fixados com razoabilidade e proporcionalidade.
VI. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.